Tribunal: TJPA
Processo: 0800294-84.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800294-84.2022.8.14.0130

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: RAIMUNDA ELIZEU CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO SUSCITADA PELO BANCO. ACOLHIDA EM PARTE. ÚLTIMO DESCONTO DA TARIFA REFERENTE À ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO OCORRIDA HÁ MAIS DE CINCO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MÉRITO. evidenciada a regularidade dos descontos EM RELAÇÃO AO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. PROVA DE RESGATE DO VALOR. CARACTERIZAÇÃO DA ANUÊNCIA DA AUTORA EM RELAÇÃO A ESSE SERVIÇO BANCÁRIO. AFASTADA A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ANTE A FALTA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEM DOLO DA PARTE AUTORA EM ALTERAR A VERDADE DOS FATOS MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE SUA INTERVENÇÃO. recurso do banco conhecido e PROVIDO. ÀUNANIMIDADE E APELAÇÃO ADESIVA dA autorA conhecidA e parcialmente providA. à unanimidade.

1.

Preliminar de prescrição arguida pelo Banco. No caso dos autos, restou evidenciada a ocorrência de prescrição apenas em relação às cobranças de anuidade de cartão de crédito, posto que o último desconto se efetivou em 05/10/2016 e a propositura da ação se deu em 29/03/2022, ou seja, depois do transcurso de mais de cinco anos. Preliminar acolhida em parte

para, em razão da prescrição, julgar improcedente o pedido inicial referente à declaração de inexistência de relação jurídica atinente à anuidade de cartão de crédito, nos termos do art. 487, II do CPC.

2.

Mérito. A controvérsia recursal gira em torno da regularidade ou não das cobranças referente ao título de capitalização.

3.

A instrução desenvolvida no processo permite concluir pela legitimidade dos descontos, pois, não obstante ausência do termo de adesão ao título de capitalização, nota-se, pelos extratos que instruíram a inicial, que a própria requerente, no dia 05/03/2020, efetuou resgate do título que afirmou desconhecer no montante de R$580,53. Soma-se a isso, o fato de os abatimentos ocorrerem ao longo de quatro anos seguidos, demonstrando sua anuência em relação à contratação do título de capitalização.

4.

A
fastada a condenação em litigância de má-fé da autora ante a falta de elementos que indiquem dolo da parte autora em alterar a verdade dos fatos.

5.

Recurso do Banco conhecido e provido para, nos termos do art. 487, I, CPC, julgar improcedente o pleito em relação ao título de capitalização. Recurso adesivo da autora conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente afastar a litigância de má-fé. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao apelo de Banco Bradesco S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Raimunda Elizeu Chaves, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por BANCO BRADESCO SA e o segundo, na forma adesiva, por RAIMUNDA ELIZEU CHAVES, ambos em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c com repetição de indébito e dano moral, (proc. Nº 0800294-84.2022.8.14.0130).

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para declarar a inexistência do débito
a partir da citação
, bem como condenar o Requerido a devolver os valores eventuais debitados
a partir da citação
, atualizados monetariamente mais juros legais, tudo a partir da citação. Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução de mérito na forma do art. 487, I do CPC.

Custas e honorários pela parte autora, cujo valor é de 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade.

Condeno, ainda, a Requerente ao pagamento no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas indevidamente, corrigido monetariamente mais juros legais desde a citação, a título de litigância de má-fé.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. Cumpra-se.”

Na apelação do Banco foi arguida preliminar de prescrição da pretensão autoral. No mérito, defendeu a regularidade dos descontos questionados na inicial e desnecessidade de reparação dos danos materiais.

No recurso adesivo da autora, foi alegado a inexistência da relação jurídica referentes aos débitos realizados em sua conta corrente, majoração dos danos morais para R$10.000,00, necessidade de restituição dos valores que foram descontados e afastamento da condenação em litigância de má-fé.

Os litigantes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento das respectivas irresignações da parte adversa.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 12 de março de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Preliminar de prescrição arguida na apelação do Banco Bradesco S.A.

Neste ponto, a instituição financeira sustenta prescrição da pretensão autoral porque os descontos iniciaram no ano 2016 e ajuizamento da demanda ocorreu em 2022, ultrapassando o prazo de cinco anos para questionar as cobranças elencadas na inicial.

Sem razão com relação ao título de capitalização, posto que, de acordo com o extrato bancário apresentado pela autora, o último desconto referente a essa transação ocorreu em 02/10/2019. E como a ação foi distribuída em 29/03/2022, não resta configurada a alegada prescrição, já que não decorrido o prazo quinquenal.

No entanto, no que diz respeito às cobranças decorrentes da anuidade de cartão de crédito, impõe-se o acolhimento da preliminar de prescrição, vez que o último desconto ocorreu em 05/10/2016, tendo prazo fatal para propositura da ação sido até 05/10/2021, sendo que, como visto, a distribuição somente se deu no ano de 2022, ou seja, a pretensão autoral para discutir eventual irregularidade dos descontos referente a essa tarifa se encontra fulminada pela prescrição.

Com essas considerações,
ACOLHO EM PARTE
a preliminar arguida pelo Banco para, em razão da prescrição, julgar improcedente o pedido inicial referente à declaração de inexistência de relação jurídica atinente à anuidade de cartão de crédito, nos termos do art. 487, II do CPC.

3.

Razões recursais.

Primeiramente, ressalto que em virtude de ter sido acolhida a preliminar de prescrição quanto às cobranças de anuidade de cartão de crédito, fica prejudicada o inconformismo de ambas as partes quanto a essa tarifa. Logo, a análise do mérito recursal se restringirá às cobranças decorrentes de título de capitalização.

Conforme relatado, embora a sentença guerreada tenha julgado parcialmente procedente os pedidos autorais, declarou a inexistência da relação jurídica em relação à contratação de título de capitalização
apenas depois da citação
, determinando a restituição de valores eventualmente descontados
após a citação
, tendo, ao final, condenado a autora em litigância de má-fé e honorários sucumbenciais.

Da leitura do comando sentencial, nota-se que o juízo de origem mudou seu posicionamento, deixando de considerar a apresentação do contrato como única prova de regularidade da contratação, utilizando como fundamento o fato de a autora ter sido descontada ao longo de mais de cinco anos e somente no ano de 2022 resolveu questionar a conduta por parte do Banco, configurando, ao seu ver, aceitação tácita dos serviços bancários impugnados.
E, por esse motivo, declarou a inexistência da relação jurídica referente ao título de capitalização e determinou a restituição de eventuais valores descontados
apenas depois da citação
, que foi quando a instituição financeira tomou ciência de que a requerente não mais queria continuar com tal serviço.

Passo ao exame das alegações ventiladas tanto na apelação quanto no recurso adesivo.

O Banco defende a legalidade da contratação porque, na peça contestatória, vasta demonstração de que houve resgate do título. A apelante adesiva pretende que a declaração de inexistência de relação jurídica seja nos termos como pleiteada na inicial (desde quando os descontos tiveram início).

Reputo assistir razão a instituição financeira.

A autora alega não ter contratado serviço de Título de Capitalização, contudo, não obstante ausência do termo de adesão a esse serviço bancário, nota-se, pelos extratos que instruíram a inicial, que a própria requerente efetuou, no dia 05/03/2020, resgate do título que afirmou desconhecer (ID 13593238 - Pág. 25) no montante de R$580,53, sem contar que os descontos ocorreram ao longo de quatro anos seguidos, estando patente sua anuência em relação à contratação do título de capitalização.

Com isso, evidenciada a regularidade dos descontos em relação ao título de capitalização, merece reforma o capítulo da sentença que declarou a inexistência dessa relação jurídica após a citação e determinou eventual restituição do indébito após a citação, estando descaracterizada qualquer conduta ilícita por parte do Banco, devendo também ser julgado improcedente a demanda, na forma do art. 487, I do CPC.

Em sendo reconhecida a legitimidade das cobranças questionadas, não há que se falar em indenização por danos morais e repetição do indébito, como pretende a autora em sua apelação adesiva.

Por outro lado, com relação à condenação da apelante adesiva em litigância de má-fé, estou convencido de que deve ser alterado, na medida em que a declaração da prescrição de parte da pretensão autoral e a mera comprovação da regularidade da contratação não necessariamente levam a crer que a recorrente dolosamente pretendeu alterar a verdade dos fatos.

Creio que a má-fé não pode ser presumida, sendo imprescindível a existência de mais elementos para que se configure uma das hipóteses do artigo 80 do CPC. Caso contrário, estar-se-ia dificultando o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes, como a autora, em virtude da aplicação do 98, §4º do CPC.

Desse modo, decido alterar a sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem, pois a litigância de má-fé não foi indubitavelmente caracterizada até o presente momento processual.

4.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos
,
DANDO PROVIMENTO ao apelo do Banco Bradesco S.A.
para, nos termos do art. 487, I, CPC, julgar improcedente o pedido inicial referente ao título de capitalização e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso adesivo de Raimunda Elizeu Chaves
para apenas e tão somente afastar a condenação em litigância de má-fé.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/04/2024